Tribunal: TJSP
Processo: 1008133-39.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Soldador de produção – Lesões em membros superiores e coluna – Nexo causal/concausal reconhecido – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa – Auxílio-acidente devido a partir da data do primeiro requerimento administrativo – Benefício que deverá permanecer suspenso, porém, durante a vigência de auxílio-doença pelas mesmas sequelas – Valores em atraso que devem

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Soldador de produção – Lesões em membros superiores e coluna – Nexo causal/concausal reconhecido – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa – Auxílio-acidente devido a partir da data do primeiro requerimento administrativo – Benefício que deverá permanecer suspenso, porém, durante a vigência de auxílio-doença pelas mesmas sequelas – Valores em atraso que devem ser atualizados mês a mês pelos índices de correção pertinentes (Tema no 810 do STF) – Juros de mora devidos desde a citação, de forma englobada sobre o montante até aí apurado e, depois, mês a mês, de modo decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros – Ressalva quanto à aplicação do art. 3o da EC no 113/21, a partir de sua vigência – Definição dos honorários advocatícios na fase de liquidação (art. 85, § 4o, inciso II, do novo CPC), observando-se o critério da Súmula no 111 do STJ – Apelo do autor provido, parcialmente provido o recurso oficial.